Tribunal: STF
Processo: RE 1297616
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.



    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.